Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. LIBERDADE CONDICIONAL COM FIANÇA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE CONSTATADA. FIANÇA DISPENSADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. In casu, o paciente encontrava-se preso pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 155, caput, do CP, ocasião em que, em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória com fiança estipulada em R$ 600,00 (seiscentos reais), que não foi adimplida, tratando-se de paciente desempregado e sem condições de arcar com referido valor, sendo, inclusive, patrocinado pela Defensoria Pública.

2. Conforme precedentes, não dispondo o acusado, ora paciente, de recursos para pagar a fiança estipulada, deve a fiança ser dispensada, concedendo-lhe liberdade provisória e impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, I, do CPP e em observância à ordem concedida pelo STJ no HC 568.693/ES.

3. Ordem conhecida e concedida.